Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740332-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA BASTOS DA SILVA, ZANDIA REGIA FERREIRA BASTOS DA SILVA, MICHELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA, VENINDIA DE JESUS BASTOS DA SILVA, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora